Tribunal: TJSP
Processo: 1022552-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – DIREITOS AUTORAIS – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA USO DOS SISTEMAS DE COMPUTADOR - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.